Tribunal: TJDFT
Processo: 0719770-71.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719770-71.2021.8.07.0020 RECORRENTE: COOPERATIVA HABIT DO PESSOAL DA CAIXA ECON FEDERAL LTDA RECORRIDO: VERTICAL CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, LAZARA GOMES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CADEIA DE FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 1. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são examinadas pelo Magistrado segundo as alegações feitas pelo autor na petição inicial. Assim, a proprietária do imóvel é parte legitima para responder pela rescisão da promessa de compra e venda, pois o enquadramento na cadeia de consumo poderá ter como consequência a obrigação de responder pelos efeitos da resolução negocial. 2. Ocorrida a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa do promitente vendedor, as partes retornam ao status quo ante. 3. Nos termos do artigo 25, § 1o, do CDC, "havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores". Ao terceirizar a construção do empreendimento em troca de diversos apartamentos, a proprietária do terreno assume o risco de eventuais falhas praticadas na prestação desse serviço. 4 Apelação da 1a Ré não conhecida. Apelação da autora conhecida e provida para condenar solidariamente a 2a ré. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, inciso II, e §2o, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 265 do Código Civil, afirmando “não é possível crer que uma parte seja responsabilizada solidariamente, inclusive a indenizar perdas e danos, em razão de um negócio que não participou, que não deu causa, que não tinha conhecimento, que não recebeu qualquer quantia, simplesmente por ser dona da obra em um contrato de empreitada”. Aduz que a responsabilidade solidária não se presume. Defende a inexistência de responsabilidade da COOPERCEF no caso em tela; c) artigo 403 do Código Civil, asseverando que nos lucros cessantes o devedor responde somente por danos diretos e imediatos que sua conduta tenha causado ao lesado. Articula que o órgão julgador deixou de delimitar expressamente os danos diretos e imediatos e qual o período destes. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 489, inciso II, e §2o, do Código de Processo Civil, porque “Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 265 e 403, ambos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028